Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719904-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LONGEVITTA CENTRO GERIÁTRICO LTDA RECORRIDOS: KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA, PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SUICÍDIO DE IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A responsabilidade civil do hospital e clínica nos casos de morte de paciente sob custódia é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil). 2. No caso, a falha na prestação do serviço restou suficientemente comprovada, tendo em vista que, apesar da ciência do grave estado emocional e ideação suicida anteriormente apresentados pelo paciente durante a internação, não foram adotadas medidas necessárias e adequadas de vigilância de modo inibir ou impedir que o paciente tirasse a própria vida. 3. O dano moral decorrente da morte de um pai, filho ou irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato (Precedentes). 4. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. 5. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado, mantém-se o valor fixado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada filho, por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto. 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas; b) artigos 11, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as excludentes da responsabilidade objetiva foram afastadas de forma automática e sem fundamentação, apesar da inexistência de omissão da recorrente e da imprevisibilidade do evento, além de inexistir recomendação médica formal para adoção de vigilância contínua; e d) artigo 421-A, inciso I, do Código Civil, afirmando que a decisão ignora a distinção entre Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e hospitais psiquiátricos, impondo às primeiras obrigações incompatíveis com sua natureza e estrutura, o que contraria a boa-fé objetiva e gera insegurança jurídica. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WESLEY BENTO, OAB/DF 18.566 (ID 70480198). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior assentou que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à alegada violação aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, e 421-A, inciso I, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "In casu, está demonstrada a falha na prestação do serviço, pois a ré foi devidamente advertida do quadro de depressão e ideação suicida do genitor dos autores (ID 158342667). Ainda assim, não foi capaz de impedir que o idoso se jogasse do segundo andar da instituição. (...) Assim, não obstante as alegações da Clínica de que foram tomadas providências para a garantia de segurança do idoso, resta evidente que essas medidas não foram suficientes, sobretudo se considerada a ideação suicida anteriormente apresentada pelo paciente e documentada em seus registros, pela equipe médica da própria demandada. Portanto, suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço pela Clínica e o nexo de causalidade com o resultado trágico. Na medida em que a instituição tinha ciência do grave estado emocional do idoso e, por consequência, dos perigos inerentes à sua condição psíquica, inadequada a utilização da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco alegar a culpa concorrente, uma vez que era seu dever adotar, com eficiência, todas as cautelas possíveis a fim de resguardar a incolumidade física do paciente". (ID 62638324). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70480198. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021